Tribunal: STF
Processo: ARE 1362105
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇA MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.



    Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão de Juizado Especial Federal da 3ª Região, mediante o qual provido o recurso inominado para julgar improcedente pedido de prorrogação de licença-maternidade formalizado com fundamento na internação de bebê prematuro em Unidade de Terapia Intensiva. O Colegiado consignou a ausência de previsão na Lei nº 8.213, de 1991, e a impossibilidade de o Poder Judiciário agir como legislador positivo. 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega a violação do art. 7º, inc. XVIII, da Constituição da República, tendo em vista o direito fundamental de amparo integral à maternidade, conforme asseverado pelo Pretório Excelso da ADI nº 6.327/DF. Afirma que a garantia de proteção aos recém-nascidos deve prevalecer sobre a necessidade de determinação de fonte de custeio, art. 195, § 5º, da CRFB (e-doc. 12).



    3. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 7, p. 8-9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “1. Trata-se de ação objetivando a prorrogação do benefício de salário maternidade, além do período legalmente estabelecido de 120 (cento e vinte) dias, em razão de internação de bebês prematuros em UTI neonatal. 



    2. Sentença de procedência impugnada por recurso do INSS postulando reforma do julgado. 



    3. Voto. O artigo 7º, XVIII, da Constituição Federal garante a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias, prazo pelo qual a autora já gozou do referido benefício. O pedido de prorrogação da licença-maternidade, em caso de nascimento prematuro, pelo tempo correspondente à quantidade de dias que o recém-nascido permanecer internado, não tem previsão legal. Ademais, não existe a fonte de custeio para o pagamento de tal benefício. Destaco, ainda, que, no plano infraconstitucional, a Lei 11.770/08 estabeleceu o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade, mediante concessão de incentivo fiscal. No entanto, não há notícia de que a empresa empregadora da autora tenha aderido ao referido Programa. Assim, a autora fazia jus a licença-maternidade de 120 dias, que já gozou após o parto. Por conseguinte, o pedido formulado na inicial é improcedente.



    4. Conforme já julgado por esta Segunda Turma Recursal, em voto de lavra do Dr. Clécio Braschi: 



    ‘No exercício da jurisdição constitucional, no controle difuso de constitucionalidade, ao analisar a questão constitucional como prejudicial ao julgamento do mérito, o juiz não pode atuar como legislador positivo, aditando o texto da lei, a fim de criar uma nova regra de duração do salário-maternidade, com base em princípios constitucionais, ainda que sob o nobre propósito de fazer o que considera moralmente correto ou justo, sob pena de invadir a competência do Poder Legislativo e violar o princípio da separação de funções estatais, previsto no artigo 2º da Constituição do Brasil.



    (...)



    Vigora no País a regra constitucional segundo a qual nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total (Constituição do Brasil, artigo 195, § 5º). Ao Poder Judiciário é vedado estender benefício de Previdência Social como o salário-maternidade, sem a previsão da correspondente fonte de custeio total. Os textos constitucionais que tratam da proteção da maternidade e, especialmente, à gestante (artigos 6º, 201, II, 203, I, da Constituição do Brasil), não servem, de nenhum modo, nem de longe, para permitir a criação de uma regra, pelo Poder Judiciário, representada por proposição do seguinte tipo: “O período de internação da criança será acrescido ao prazo de duração do salário-maternidade”. Criar proposição desse tipo é ir muito além do que permitem os limites semânticos mínimos da Constituição, além de afrontar a regra decorrente do texto do artigo 195, § 5º, e do artigo 71 da Lei 8.213/1991. Não se aplica um princípio diretamente, sem a intermediação de uma regra. De resto, a Constituição garante a licença-maternidade, mas nos termos nela fixados e em lei, isto é, pelo Poder Legislativo, e não pelo Poder Judiciário. Até que a lei venha a disciplinar esse benefício de modo diverso, o prazo da licença maternidade na situação vivida pela parte autora é de 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, exatamente como previsto em lei.



    (...)’



    5. Recurso do INSS provido para julgar improcedente a ação.” (e-doc. 4).



    5. Como se pode bem notar, o E. Tribunal de origem decidiu a matéria versada no recurso extraordinário com fundamento na Lei nº 8.213, de 1991, e nos pressupostos fáticos constantes dos autos.



    6. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional e dos elementos probatórios constantes dos autos seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo E. Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Nessa linha, é o seguinte precedente do Plenário desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA MATERNIDADE. PRAZO DE DURAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 6º; 201, II; 203, I; 226; E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.288.127-AgR/RS, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020)



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



 Publique-se.



 Brasília, 04 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator